Tribunal: STF
Processo: RC 1254
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA: INTERPOSTO O
RECURSO, A FALTA DE OFERECIMENTO DE RAZOES PELO RECORRENTE NÃO
IMPLICA RENUNCIA OU DESERÇÃO DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 565
E 566 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NO MÉRITO, NEGA - SE
PROVIMENTO, PORQUE AS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS SÃO ADMISSIVEIS E
TEM VALOR PROBANTE QUANDO TESTEMUNHADAS, E NÃO CONTRARIADAS POR
OUTRAS PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.